Tribunal: TJBA
Processo: 0506373-90.2017.8.05.0256
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0506373-90.2017.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
DANILO SOUSA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GARI. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR-15. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA 490/STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em face de sentença ilíquida proferida em Ação Ordinária ajuizada por servidor público municipal, ocupante do cargo efetivo de gari, em desfavor do Município de Teixeira de Freitas.

2. Pedido de pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, com reconhecimento do grau máximo (40%), no período anterior ao pagamento administrativo, com reflexos em férias acrescidas de um terço constitucional e décimos terceiros salários.

3. Sentença que reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 18/09/2012 e condenou o Município ao recálculo do adicional no percentual de 40% sobre o vencimento do cargo efetivo, entre 18/09/2012 e novembro de 2015, com pagamento das diferenças apuradas, a serem liquidadas em fase própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão:
(i)
definir a obrigatoriedade do reexame necessário diante de sentença condenatória ilíquida contra a Fazenda Pública;
(
ii
)
estabelecer a possibilidade de concessão do adicional de insalubridade em grau máximo, com aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho, sem a realização de prova pericial; e
(
iii
)
delimitar a incidência da prescrição quinquenal em relação às parcelas de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A sentença condenatória é ilíquida, pois remete a apuração do quantum à fase de liquidação, o que atrai a incidência da Súmula nº 490 do STJ e impõe o conhecimento da remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, do CPC/2015.

2. A legislação municipal (Lei nº 822/2014) prevê o pagamento do adicional de insalubridade, embora não contenha regulamentação específica, o que autoriza a aplicação supletiva da Norma
Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho, conforme tese firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7) do TJBA.

3. O exercício da função de gari pelo autor é incontroverso, comprovado por atos de nomeação e contracheques, bem como pelo reconhecimento administrativo do pagamento do adicional em grau máximo a partir de dezembro de 2015, o que torna dispensável a realização de prova pericial.

4. O Anexo 14 da NR-15 classifica o trabalho em contato permanente com lixo urbano como atividade insalubre em grau máximo, legitimando o pagamento do adicional no percentual de 40%.

5. A pretensão deduzida decorre de relação jurídica de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

6. Correta a sentença ao reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 18/09/2012 e ao condenar o Município ao pagamento das diferenças devidas no período não prescrito, com os reflexos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida. Sentença mantida integralmente.

Teses de julgamento:

1.
A sentença condenatória ilíquida proferida contra a Fazenda Pública está sujeita ao reexame necessário, nos termos da Súmula 490 do STJ e do art. 496, § 3º, do CPC/2015.

2. É possível a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo a servidor público municipal, com aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho, quando inexistente regulamentação local e dispensável a perícia diante da natureza incontroversa da função exercida.

3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC/2015,
arts
. 374,
incs
. II e III, 496, § 3º, 927, III; Lei Municipal nº 822/2014,
arts
. 72 a 75; NR-15 do Ministério do Trabalho; Súmulas 85 e 490 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 490; STJ, Súmula nº 85. TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7). STF, MS nº 25403/DF, Rel. Min. Ayres Britto, j. 15.09.2010. TJBA, APL nº 0500066-09.2016.8.05.0078, Rel. Des. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, j. 19.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária

Cível
n.º

0506373-90.2017.8.05.0256
,
em que são interessados o
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e
ISAC DO CARMO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da

Quarta

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTER A SENTENÇA
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões, na data registrada pelo sistema processual eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR